Tribunal: TJSP
Processo: 2268093-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Liquidação por arbitramento para apuração do valor devido a título de lucros cessantes. Decisão que designou perícia e determinou aos liquidantes o pagamento dos honorários periciais. Imóvel de valor muito elevado, descabido acolher estimativa unilateral por parte dos agravantes. Custeio da prova pelos recorrentes. Inadmissibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Liquidação por arbitramento para apuração do valor devido a título de lucros cessantes. Decisão que designou perícia e determinou aos liquidantes o pagamento dos honorários periciais. Imóvel de valor muito elevado, descabido acolher estimativa unilateral por parte dos agravantes. Custeio da prova pelos recorrentes. Inadmissibilidade. Obrigatoriedade de pagamento da remuneração do perito pelas agravadas, diante da sucumbência destas na fase de conhecimento. Recurso a que se dá parcial provimento.